Tribunal: TJDFT
Processo: 0718004-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718004-79.2022.8.07.0009 RECORRENTE: MARCOS DA SILVA FALCAO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. LAVAGEM DE CAPITAIS. EMPRÉSTIMO DE CONTAS BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO DE VALOR ORIUNDO DE EXTORSÃO. DOLO. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS E SUBJETIVAS QUE ENVOLVEM OS FATOS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pela prática do delito previsto no artigo 1o, § 1o, inciso II, da Lei 9.613/1998. As Defesas requerem que os apelantes sejam absolvidos por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, buscam a revisão da dosimetria e a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: i) verificar a tipicidade da conduta e se há provas suficientes para a condenação pelo crime de lavagem de capitais; ii) analisar o critério matemático adotado para exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria; e iii) examinar se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é socialmente recomendável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Com a alteração legislativa implementada pela Lei no 12.683/2012, o elemento normativo do tipo "que sabe" foi suprimido, e a nova redação permite a punição tanto por dolo direto quanto por dolo eventual. Assim, é possível que a comprovação do dolo seja feita mediante a análise das circunstâncias fáticas que envolvem a dinâmica do crime. 4. Não é plausível a alegação de desconhecimento da origem ilícita do dinheiro, obtido por meio de extorsão, assim como a negativa de distanciamento do dinheiro de sua origem, especialmente se os apelantes tinham conhecimento da incapacidade financeira das pessoas que pediram a conta bancária emprestada e do envolvimento delas com a seara criminosa, considerando ainda a forma como foram realizados os saques e movimentações bancárias. 5. A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não se observa no caso concreto. A elevação da pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima não exige fundamentação concreta e específica, por se tratar de critério matemático aceito pela jurisprudência. 6. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é excepcionalmente admitida para o réu que seja reincidente genérico, quando preenchidos os demais requisitos e a medida seja socialmente recomendável. No caso, o apelante praticou o crime de lavagem de capitais pouco tempo após a extinção da pena do crime de roubo majorado, demonstrando que a medida não é adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime, além de não ser socialmente recomendada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelações não providas. A parte recorrente alega violação aos artigos 18, inciso I, do Código Penal, 1o, §1o, inciso II, da Lei 9.613/98 e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de ciência do crime antecedente e da origem ilícita do dinheiro, razão pela qual entende ser atípica a conduta. Busca, assim, sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 18, inciso I, do Código Penal, 1o, §1o, inciso II, da Lei 9.613/98 e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028